Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a se abster de reter imposto de renda nos proventos de aposentadoria do recorrente, portador de doença grave.
2 – Isenção de imposto de renda. Portador de doença grave. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos. Em exame à luz de cognição sumária não se verificam a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Não há elementos no processo que evidenciem omissão da Administração em implementar a isenção tributária ou retardamento imotivado na análise do pedido do servidor, para amparar a intervenção do Judiciário e deferir a medida excepcional postulada. Não há no processo informação de que o recorrente promoveu a abertura de processo administrativo no setor de gestão de pessoas com o pedido de isenção do tributo (art. 6o inciso XIV, da Lei 7.713/1988), e se passou por avaliação pericial, conforme indica o sítio de internet https://www.economia.df.gov.br/isencao-de-imposto-de-renda-ao-servidor-aposentado-ou-pensionista/. De outra parte, não se vislumbra que se o recorrente aguardar o regular trâmite do feito possa implicar em risco de dano irreparável para justificar a medida. Ademais, a pretensão apresenta natureza satisfativa, encontrando vedação no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, e a sentença que tem por objetivo estender vantagem ao servidor só pode ser exigida após o trânsito em julgado (art. 2o-B Lei 9.494/1997). Nesse contexto, não há elementos para o deferimento do efeito suspensivo ativo. Recurso a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E